Tribunal: STF
Processo: HC 235229
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DENILSON BRITO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC 2278883-40.2023.8.26.0000).



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e nos arts. 12, caput, e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003.



     A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida.



    A defesa alega: a) nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar realizada com base em denúncia anônima, sem autorização judicial ou de morador e desprovida de suspeita de infração penal; b) condições pessoais favoráveis (primariedade e bons antecedentes); c) ‘ação policial se caracterizou pela prática de fishing expedition, devido as apreensões serem desvirtuadas e sem sentido’ (e-STJ fl. 9); d) decreto prisional desprovido de fundamentação, em afronta ao disposto no art. 315 do CPP, pois não traz indícios de que a soltura do paciente implica ofensa à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal; e) suficiência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas; f) ausência dos pressupostos estabelecidos no art. 312 do CPP para o decreto prisional; e g) necessidade de rejeição da denúncia ou absolvição sumária.



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, e absolver o paciente ou, em caráter subsidiário, trancar a ação penal.



    É o relatório.



    Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que ‘[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida’ (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).



    A melhor doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ‘são uníssonas em afirmar que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da custódia não se revelarem eficazes para contornarem o periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º)’ (Rcl 41387 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021).



    O decreto prisional foi assim fundamentado (e-STJ fls. 144-145):



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, sobretudo, tendo em vista a prática de tráfico de drogas, crime grave, que detém alta reprovabilidade e assola a sociedade diariamente, dando ensejo à prática de crimes de maior gravidade, como roubos e homicídios, bem como considerando a quantidade expressiva, a diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, quais sejam, maconha (1.490,1g), crack (total de 714,8g), cocaína (total de 45,2g) (fls. 46/49), além da apreensão de uma carabina e três pistolas, 9mm, sendo a carabina e uma pistola sem numeração aparente, e as duas pistolas remanescentes aparentemente de fabricação caseira com aparente oxidação (fls. 3/11), as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem vinculação, mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena, sendo que sua eventual aplicação constituiria autêntico estímulo à violência e à prática de outros crimes.



    No caso dos autos, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelo averiguado.



    A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação do investigado nos principais atos processuais, resguardando, ainda, as testemunhas, de modo que se mantenham isentas de coação ou pressão, preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório.



    Também não se pode ignorar que, considerando a quantidade de pena prevista para os crimes cuja prática se lhes imputa e à míngua de ligações concretas com o distrito da culpa, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal.



    Diante disso, e considerando que as medidas cautelares previstas pela Lei 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo, à ‘gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’ (artigo 282, II, do CPP), forçoso se faz concluir que, à exceção da preventiva, nenhuma delas se mostra suficiente para garantir a ordem pública.



    Não é demais dizer, ainda, que a eficácia das demais cautelares, por importarem em diminuta fiscalização estatal sobre a rotina dos agentes durante o trâmite do processo, pressupõe sejam eles responsáveis e merecedores de confiança do juízo, virtudes incompatíveis com as que se denotam das informações coletadas nos autos.



    Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto dos delitos supostamente cometidos pelo averiguado, a sua decretação é a única medida passível de ser adotada no caso sob análise.



    Sem prejuízo de posterior exame, as razões de decidir estão em que a prisão preventiva, no caso concreto, é cabível e indispensável.



    Indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que, deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 14).



    Ao final, busca-se:



    “I Conceder a LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora determinando a ordem para DENILSON BRITO, determinando o relaxamento da prisão, com imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, diante ausência de justa causa haja visto as provas serem ilícitas, consequentemente, dada a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, com fulcro no art. 397, III, do CPP. Caso não seja esse entendimento, que seja concedido a revogação da prisão preventiva sem ou mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, haja visto não ser crime de violência ou grave ameaça, para que possa responder ao processo em liberdade;



    II No mérito que seja confirmada a liminar; e em caso de não deferimento da Liminar, que o requerimento deste habeas corpus seja julgado procedente. Também, pugna-se pelo trancamento da ação penal, subsidiariamente, diante o exposto nesse remédio constitucional e a falta de justa causa;” (doc. eletrônico 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator